Tribunal: TJMT
Processo: 0042209-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042209-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 383.864.451-49 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BETINNA PAULA FERREIRA SILVA - CPF: 690.029.241-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 531.377.601-00 (APELADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI - CPF: 229.895.791-68 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por ofensa ao principio da dialeticidade.

II - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda.

III - “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

IV - Em que pese a inobservância pelo Juízo a quo dos artigos 842 e 889, II, ambos do CPC, no sentido de não ter intimado a cônjuge do executado nem os coproprietários do imóvel penhorado, trata-se de nulidade processual sanável e insuscetível de causar prejuízo aos interessados, haja vista que essa medida pode ser complementada em tempo hábil e antes da realização do leilão judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0042209-53.2015.8.11.0041 interposto por ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS contra sentença proferida na ação “ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE C.C MANUTENÇÃO DE POSSE C.C DANO MORAL” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 126921251 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito; condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isenta por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 126921260 cerceamento de defesa, eis que o princípio da ampla defesa foi violado, pois, em sede de especificação de provas, a fim de instruir corretamente o processo e corroborar a tese grafada em sede de petição inicial, os Apelantes e, inclusive os Apelados, requereram a designação de audiência de instrução para colheita de prova oral, juntada de documentos, instado a manifestar-se sobre o requerimento de provas, o Juízo da origem, quedou-se inerte. Destarte, é de fácil conclusão que aos Apelantes deveria ser assegurado pelo Juízo “a quo”, o direito fundamental a correta instrução do processo;

Alega que o Juízo “a quo” ao entender pela improcedência da ação apegou-se única e exclusivamente em laudo pericial, que não foi objeto do contraditório, visto que, os quesitos formulados tanto pelo Apelantes, como pelos Apelados, não foram respondidos pelo “expert” do Juízo;

Sustenta ausência de fundamentação, eis que o Apelante opôs recurso de embargos de declaração, visando à manifestação precisa, pelo Juízo “a quo”, sobre pontos relevantes ao julgamento da questão em análise, omitidos no primeiro julgamento, contudo, mais uma vez não foram analisados;

Afirma ocorrência de falsificação grosseira da assinatura da apelante Betina Paula Ferreira Santos, vez que a “perícia” realizada pelo “expert” do juízo foi feita utilizando de material fraudado, o que comprometeu o resultado e ocasionou a nulidade da “prova”. O trabalho técnico não tomou como base qualquer documento com fé pública, expedido por Órgão Oficial do Estado. Em verdade foram analisados os documentos fraudados, comparando-os entre si. Portanto, evidente a nulidade da prova na qual baseou-se a decisão recorrida;

Registra ocorrência de nulidade da sentença por imprescindibilidade de intimação do cônjuge.

Requer-se o recebimento e conhecimento do presente recurso, seja para anular ou desconstituir a r. decisão proferida pelo juízo “a quo”, com base na fundamentação estruturada nas preliminares, seja, para reformar integralmente, com base na fundamentação alinhavada no mérito.

Contrarrazões sob ID. 126921263, 127402669 e 128164188, este último suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi realizada audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O cerne deste recurso circunda a validade da constituição em mora dos autores/apelantes e a higidez do laudo pericial acerca da assinatura constante no referido documento.

A doutrina ensina que a ação apreciada:

“Trata-se de um meio de desconstituição de ato processual, praticado ou apresentado em juízo pelas partes, dependente ou não de sentença homologatória. A regra estabelece que a sentença meramente homologatória pode ser rescindida como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. (MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. Ação Anulatória-art. 486 do CPC. 2a ed., São Paulo: RT, 2004, p.49)”

A ação anulatória também é aplicável aos atos processuais das partes que não dependem de sentença, a exemplo de atos praticados no processo de execução, como a arrematação e a adjudicação.

No mesmo diapasão o ilustre doutrinador José Carlos Barbosa ensina:

“O dispositivo prevê o exercício do direito (postestativo) à eliminação do ato defeituoso em processo distinto, a cuja instauração dá lugar, precisamente, ao ajuizamento da ação de que cuida o dispositivo ora examinado - sem que se haja de excluir, contudo, ao menos em certos casos, a possibilidade de discutir-se no próprio feito onde se praticou o ato a questão da sua validade, com evidentíssima vantagem ao ângulo da economia processual. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, 12a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 164.)”

Assim também conceitua:

“A ação anulatória possui natureza jurídica constitutiva negativa. Quando desconstitui o negócio jurídico homologado, reflexamente esvazia a sentença homologatória. O fundamento da ação é baseado em alguma causa prevista em regra de direito material de qualquer ramo. Um exemplo é o ato defeituoso por vício de consentimento. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo 6, Rio de Janeiro: Forense, 1975, p. 264).”

Irresignou-se a parte autora/apelante com a sentença de improcedência exarada, reputando ser a perícia grafotécnica nula, por não ter respondido os quesitos formulados, e, ter se baseado em documentos fraudulentos.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico que a perícia grafotécnica realizada (ID. 126921240 - Pág. 1), tomou como parâmetro para verificação de legitimidade da assinatura da constituição em mora, assinaturas constantes no “Livro N° 143 - Registro de Assinatura Setor de Reconhecimento de Firma” do 5o Serviço Notarial de Cuiabá – MT; Cédula de RG; Procuração Pública; Declaração de Hipossuficiência; Instrumento Particular de Financiamento Para Aquisição de Imóvel; Ata de Casamento e outros, portanto, cai por terra a acusação de que a perícia se baseou em documentos fraudados, uma vez que o experto examinou e comparou a assinatura impugnada com vários outros documentos assinados e reputados hígidos.

Logo, considerando que o laudo pericial foi formulado por profissional competente e devidamente capacitado na área específica, com imparcialidade, precisão e clareza, a partir de metodologia adequada e devida justificação dos critérios utilizados, não há como acolher o apelo de nulidade do referido laudo.

Lado outro, mesmo não tendo respondido diretamente os quesitos apresentados pela parte, a exposição e conclusão da perícia restaram suficientemente claras à responder os questionamentos colocados, tendo concluído que a assinatura aposta como emitente do documento apresentado para exame é da recorrente BETINNA PAULA FERREIRA SILVA, não tendo que se falar em violação ao contraditório.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros meios de prova, conforme exposto pelo magistrado sentenciante, não há nada nos autos que infirme a conclusão da perícia realizada, mostrando-se o laudo suficientemente claro e fundamentado, motivo pelo que não há justificativa para desconsiderá-lo ou realizar outra perícia, além do descontentamento do recorrente com o resultado.

Apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Sendo assim, para contradizer a perícia seria necessária a produção de prova robusta, não bastando meras afirmações, que não acostou elementos de prova suficientes para desconstituir o laudo elaborado; de modo que, as circunstâncias apontadas não são aptas para afastar o resultado. Isso porque, muito embora o recorrente tenha pleiteado, a tempo e modo, a produção de prova testemunhal, esta não constitui espécie de prova hábil para desconstituir o resultado.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Não é demais ressaltar que o documento registrado em cartório - como o combatido e reputado fraudulento pelo autor/recorrente - é dotado de força probatória e fé pública, ou seja, reproduz a veracidade e transparência do serviço de registro, além de assegurar direitos e permitir a oposição às exceções contra todos, assim como a validade e regularidade aos atos e negócios jurídicos, transformando uma situação fática em situação de direito.

Diante do exposto, restou provada a legitimidade da assinatura e da constituição em mora da parte apelante.

Por fim, a possível nulidade por ausência da intimação do cônjuge ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS, coproprietário do imóvel e recorrente, acerca da constrição do bem, por inobservância do disposto no artigo 842 do Código de Processo Civil não prospera.

Eventual reconhecimento de nulidade processual pressupõe a existência de prejuízo à parte, consoante dispõe o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Assim, compreende-se que somente serão considerados nulos os atos que gerarem prejuízo à parte, sendo que não comprovou o recorrente o efetivo prejuízo sofrido com o evento alegado. Isso porque, uma vez que a Sra. Betinna Paula Ferreira Silva foi devidamente notificada da mora do imóvel, poderia ter, caso assim desejasse tomado providencia cabível.

A jurisprudência corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGADA NULIDADE DO TERMO DE PENHORA E DOS ATOS POSTERIORES POR FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 3. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO E DOS COPROPRIETÁRIOS DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL SANÁVEL A SER DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM ANTES DE SER REALIZADO O LEILÃO JUDICIAL. 4. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS PELO EXECUTADO. 5. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS QUANTO A AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 873 DO CPC. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA FUNDAMENTADO, QUE REFLETE AS CONDIÇÕES REAIS DO IMÓVEL. 6. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o agravante impugna especificamente os termos da decisão agravada e expõe os fundamentos de fato e de direito do pretendido pedido de reforma. 2. No caso concreto, o termo de penhora, além de ter observado os exatos termos do pedido do exequente, constitui ato meramente ordinatório, sem caráter decisório e que decorre naturalmente da determinação de citação do executado, nos moldes do § 1o do art. 829 do CPC. 3. Em que pese a inobservância pelo Juízo a quo dos artigos 842 e 889, II, ambos do CPC, no sentido de não ter intimado a cônjuge do executado nem os coproprietários do imóvel penhorado, trata-se de nulidade processual sanável e insuscetível de causar prejuízo aos interessados, haja vista que essa medida pode ser complementada em tempo hábil e antes da realização do leilão judicial .4. Nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.5. A impugnação genérica do laudo elaborado por oficial de justiça não autoriza a realização de nova avaliação, uma vez que só se aplica o disposto no art. 873 do CPC quando demonstradas quaisquer das hipóteses ali previstas, ou seja: a) prova de erro ou dolo do avaliador; b) verificação, posteriormente à avaliação, de que houve majoração ou diminuição do valor dos bens; ou c) fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.6. Em observância ao disposto no art. 805 do CPC, a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o executado, quando por vários meios o exequente puder promover a realização do direito material. Entretanto, a aplicação desse dispositivo legal deve ser feita com prudência, mediante análise do caso concreto, haja vista que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).Agravo de instrumento provido em parte. (TJPR - 15a C.Cível - 0026172-60.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 16.11.2020).

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022